Tribunal: TJES
Processo: 5007601-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007601-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARIA NILZA RUI LOUREIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO ACIMA DO LIMITE PREVISTO EM ATO NORMATIVO DO TJ/ES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA QUANTO À COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA MAJORAÇÃO DO
VALOR
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, nos autos de ação acidentária movida por beneficiária da justiça gratuita, fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07, valor superior ao limite estabelecido em normativo interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O agravante sustenta afronta à Resolução TJ/ES nº 06/2012, ao Ato nº 258/2021 da Presidência do TJ/ES e ao art. 95, §3º, II, do CPC, bem como ausência de fundamentação para majoração com base na Resolução CNJ nº 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível fixar honorários periciais acima do teto previsto em regulamentação própria do Tribunal de Justiça local em ação acidentária com gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a decisão judicial que majora os honorários com base na Resolução CNJ nº 232/2016 pode prescindir de fundamentação específica quanto à complexidade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 somente se aplica subsidiariamente, em caso de omissão de regulamentação específica pelo respectivo Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência da Resolução TJ/ES nº 06/2012 e do Ato nº 258/2021, que fixam o valor máximo dos honorários periciais em R$ 835,96 para perícias consideradas de baixa complexidade.

4. A classificação das perícias médicas realizadas em ações acidentárias como de baixa complexidade está expressamente prevista na regulamentação local, sendo necessário, para eventual majoração, que haja justificativa expressa e fundamentada acerca da maior carga de trabalho exigida do perito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. A ausência de motivação específica para a majoração do valor da perícia acima do teto regulamentar viola os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais, além de ensejar prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor dos honorários periciais em ações acidentárias com gratuidade da justiça deve observar os limites estabelecidos em regulamentação específica do Tribunal de Justiça local, sendo admissível a majoração apenas mediante decisão fundamentada quanto à complexidade da prova.

2. A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se apenas de forma subsidiária, na ausência de regulamentação do Tribunal de origem.

3. A fixação de honorários periciais acima do teto previsto em norma local exige fundamentação específica sobre a carga de trabalho e a complexidade da perícia, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução TJ/ES nº 06/2012, art. 1º, §§ 2º e 3º; Ato nº 258/2021 – TJ/ES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1824823/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
MARIA NILZA RUI LOUREIRO
, fixou o valor da perícia a ser realizada nos autos em R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que: (i) o valor fixado ultrapassa os parâmetros normativos estabelecidos pelo TJ/ES e não observa a Resolução 06/2012, que considera as perícias em ações acidentárias como de baixa complexidade; (ii) a decisão impugnada afronta o art. 95, § 3º, II do CPC e o Ato nº 258/2021 da Presidência do TJ/ES, que limita os honorários de perícias simples a R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos); (iii) a manutenção do valor arbitrado gera prejuízo ao erário, uma vez que a perícia pode ser realizada por profissional que aceite a nomeação pelos valores regulamentares; (iv) o arbitramento do valor máximo de forma genérica, sem justificativa expressa para a elevação dos honorários, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

Intimada, a agravada não se manifestou.

A r. decisão agravada entendeu que o valor da perícia a ser realizada nos autos de origem envolve
“complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma”
, referindo-se ao disposto no §4º, do art. 2º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 232/2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

A referida resolução prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor máximo dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) (anexo), admitindo majoração até 5 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria (art. 2º, §4º), o que ensejou a quantia de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), que atualizada, nos termos do § 5º, art. 2º da citada resolução, totaliza o importe de R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Ocorre que, no âmbito desta Corte, a Resolução nº 06/2012, que disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas nos casos de assistência judiciária gratuita, reconhece que as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho são consideradas de baixa complexidade (art. 1º, §2º), assim definidas como as que exijam do perito até 8 (oito) horas de trabalho (art. 1º, §3º).

A referida resolução aponta o valor de até R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), para perícias de baixa complexidade (anexo), que foi atualizado por meio do ato nº 258, de 21/07/2021, com fixação do valor até R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos de real).

A agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, e ainda que caiba ao INSS adiantar o pagamento dos honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91), em caso de sucumbência da parte requerente, caberá ao Estado arcar com essa despesa (conforme tema repetitivo nº 1.044 (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

A regulamentação do CNJ, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do CPC
1
(Resolução CNJ nº 232/2016), além de exigir decisão fundamentada para ultrapassar o limite fixado na tabela (art. 2º, §4º) – o que não se identifica no caso concreto – , somente é aplicável em caso de omissão do respectivo Tribunal, o que também não se verifica na hipótese sob exame, em que a matéria há expressa regulamentação por esta eg. Corte (Resolução nº 06/2012, atualizada por meio do Ato nº 258, de 21/07/2021).

Veja-se que normatização local já considera as perícias relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho de baixa complexidade para fins de sua aplicação, e ainda que haja alguma peculiaridade, ela deverá ser adequadamente motivada, após a oitiva do perito, e desde que justificada por uma maior
“
quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes”
(art. 1º, §2º, da Res. TJES nº 06/2012).

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e
reduzir o valor da perícia
, fixando-lhe em R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), devendo o Juízo
a quo

providenciar

a intimação do perito já nomeado para manifestar-se sobre interesse em realizar o
munus
, sob pena de não aceitando, seja nomeado outro
expert
.

É como voto.

1
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

(...)

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007601-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
AGRAVADOS:
MARIA NILZA RUI LOUREIRO
RELATOR: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatório lançado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por MARIA NILZA RUI LOUREIRO, fixou o valor da perícia a ser realizada nos autos em R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Após examinar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela apresentada pelo E. Desembargador Relator que deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e reduzir o valor da perícia.

Conforme relatado, o recurso em questão objetiva a reforma do pronunciamento que fixou o valor dos honorários periciais.

Entretanto,
o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (Tema 988, STJ), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação de tal entendimento, pois

ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre honorários periciais.

Nesse sentido, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 ter reconhecido a taxatividade
mitigada
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência, no caso ora em exame tal requisito
não
está preenchido, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Em caso semelhante, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que a decisão interlocutória que versa sobre instrução probatória
não
seria passível de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. TEMA 988/STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÕES PUBLICADAS APÓS 19/12/2018. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos à sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), consolidou orientação de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Os efeitos da decisão foram modulados "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que ocorreu em 19/12/2018.

2. Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento foi proferida em 11/5/2017 (fl. 144 - apenso 1), de modo que deve ser mantido o acórdão proferido pela Corte estadual quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.783.035/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

2.
Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente,
no qual se arbitraram honorários periciais
, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) (destaquei)

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE LEGITIME A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, visto que a decisão impugnada – referente à distribuição do ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais e o valor arbitrado – não é agravável. No mérito, a recorrente sustenta que o rateio determinado pelo juízo de origem desrespeita o previsto no art. 95 do CPC/2015, além de alegar a aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para justificar a interposição do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que distribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais e define o seu valor pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre sua taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

4. A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação.

5. O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que distribui o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e define o valor desta despesa processual não é agravável por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015 nem configurar hipótese de urgência.

3. O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser revisto na sentença e, em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado pode ser responsabilizado pelo ressarcimento, conforme o disposto nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, ambos do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95; 1.009, § 1º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES, AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.07.2024.

(TJES; Quarta Câmara Cível; AgInt no Agravo de Instrumento nº 5006202-69.2024.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2025). (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais.

4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso.

5.
A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente.

6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais.

2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2025)
(destaquei)

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, entendo por bem dele divergir para NÃO CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.